Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-24.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600475-24.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 05/08/2021
Processo referência: 0600424-94.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600475-
24.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito e julgou as contas não
prestadas, declarando a candidata impedida de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (Resolução TSE 23607/2019, artigos 74, IV e 80, I). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lucimara Pereira Duarte, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Ponta Grossa/PR,
julgadas não prestadas, em razão de que não foram apresentados documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC; houve
omissões de despesas com o facebook que contrariaram o art. 53, I, "g" da Resolução TSE
23607/2019 e houve sobras de campanha , ausente os comprovantes de recolhimento (outros
recursos e FEFC).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIMARA PEREIRA DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
LUCIMARA PEREIRA DUARTE (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
384
04/04/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.590

RECURSO ELEITORAL 0600475-24.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIMARA PEREIRA DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: LUCIMARA PEREIRA DUARTE
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR NEGATIVA DE APRECIAÇÃO. REJEITADA.
RETIFICADORA APRESENTADA APÓS A EMISSÃO DO PARECER
CONCLUSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 71, I E II, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS À ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DOCUMENTAÇÃO
INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. SUBSISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA APTA A AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO ERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é nula a sentença que fundamentadamente não conhece dos
documentos intempestivamente juntados pela parte, deixando de considerá-
los na solução da demanda. Negativa de jurisdição não configurada.
2. É inadmissível, ante a incidência da preclusão, a segunda prestação de
contas retificadora quando apresentada após a emissão do parecer
conclusivo e de esgotado o prazo previsto no artigo 72 da Resolução TSE
23.607. Precedentes desta Corte.
3. A presença de elementos mínimos à análise das contas afasta o
julgamento como não prestadas.
Num. 42938384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

4. A apresentação intempestiva dos documentos comprobatórios da
realização das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, embora não sejam aptos a elidir a
irregularidade, devem ser conhecidos para o fim de afastar a obrigação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional prevista no art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607, sob pena de caracterização de enriquecimento sem
causa da União.
5. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o julgamento das
contas como não prestadas, julgando-as desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por LUCIMARA PEREIRA DUARTE referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSOL, no Município de Ponta Grossa/PR, e
foi eleita suplente, com 361 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.374,54 (sete mil,
trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), em sua totalidade
relativos a recursos financeiros, destes sendo R$ 300,00 (trezentos reais) referentes a
recursos de pessoas físicas e R$ 7.074,54 (sete mil e setenta e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos) provenientes de doações de partido político destinadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de
Contas Final Retificadora, apresentada em 22.04.2021 (ID 39819416).
O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, apontando como irregularidades remanescentes: a) a ausência de
comprovação da regularidade dos pagamentos efetuados com recursos do FEFC, ante a
não apresentação dos documentos solicitados; b) o atraso de 18 (dezoito) dias para a
abertura da conta bancária destinada ao recebimento do FEFC e atraso de 25 (vinte e
cinco) dias para a abertura da conta “Outros Recursos”; c) a omissão de despesas no
importe total de R$ 306,90 (trezentos e seis reais e noventa centavos), referentes às
Notas Fiscais Eletrônicas de nº 22983343 e nº 24623109 emitidas pelo Facebook
Serviços Online Brasil Ltda; d) o não recolhimento das sobras de campanha (ID
39819466).
Num. 42938384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Após o parecer conclusivo, a candidata apresentou novo Extrato de
Prestação de Contas Final Retificadora, em 24.06.2021, adicionando o importe de R$
1.100,00 (um mil e cem reais) referente a recursos estimáveis em dinheiro, destes sendo
R$ 1.000,00 (mil reais) relativos a recursos próprios e R$ 100,00 (cem reais) oriundos de
recursos de pessoas físicas (ID 39823066), além de lançar a realização de despesas
anteriormente não declaradas (ID 39822816).
O Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou as contas como
não prestadas em razão dos apontamentos “a”, “c” e “d” descritos acima e declarou a
impossibilidade de a candidata obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura.
A sentença ainda salientou a inviabilidade de conhecimento da retificadora apresentada
após a divulgação do parecer conclusivo (ID 39823866).
A candidata interpôs o presente recurso (ID 39824716), alegando,
preliminarmente, que a sentença é nula, argumentando que: a) a decisão possui vícios de
omissão e obscuridade, os quais foram ignorados no julgamento dos embargos de
declaração; b) o Juízo a quo incorreu em negativa de apreciação de lesão ou ameaça de
lesão ao se negar a apreciar os embargos de declaração.
No mérito, sustentou, em síntese, que: a) ocorreram problemas tecnológicos
nas contas da candidata, eis que, embora o sistema de contas tenha sido remetido com a
íntegra das informações, houve a desvinculação e a perda de referência entre os
lançamentos e os documentos inseridos; b) em razão das falhas tecnológicas, os
documentos fiscais comprobatórios das despesas FEFC foram acostados via sistema
PJE, e apenas não estão no sistema SPCE em razão das dificuldades encontradas; c)
considerando que as contas foram julgadas não prestadas somente em razão da não
apresentação dos documentos que comprovam a regularidade das despesas adimplidas
com recursos do FEFC e que esses documentos foram juntados via sistema PJE, inexiste
fundamento que sustente a penalidade da não prestação de contas; d) foi lícita a juntada
de nova prestação de contas retificadora, ante à exposição de sobra de campanha,
apontada de forma inédita pelo parecer técnico conclusivo; e) a referida retificadora
apenas incluiu despesas relativas ao Facebook e a combustíveis, que tinham sido
anteriormente omitidas, sem qualquer mácula ou má-fé; f) não houve a reformulação das
contas na retificadora; g) as contas da candidata devem ser apreciadas à luz da boa-fé e
da razoabilidade, ante os problemas tecnológicos enfrentados; h) a candidata cumpriu
todos os prazos originais em tempo, respondeu às diligências e acostou aos autos
documentos suficientes para suprir o risco de não prestação de contas; i) a preclusão não
conduz automaticamente ao efeito judicial da não prestação de contas; j) os documentos
licitamente acostados aos autos antes da prolação da sentença devem ser considerados.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a
sentença proferida pelo Juízo a quo e afastar a não prestação de contas, aprovando as
contas da candidata. Alternativamente, caso se afigure necessária instrução adicional,
solicitou a remessa do feito à análise técnica para que seja elaborado novo parecer
conclusivo, considerando os documentos juntados aos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, por entender que as irregularidades apontadas não
impediram a análise das contas, mas comprometeram sua confiabilidade, de sorte que as
Num. 42938384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

contas prestadas pela candidata devem ser desaprovadas (ID 42121666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Preliminarmente, a recorrente busca a declaração de nulidade da sentença
sob o argumento de que a decisão possui vícios de fundamentação, vez que foi: a)
omissa ao negar o conhecimento da prestação de contas retificadora destinada a corrigir
erros materiais; e, b) obscura ao não esclarecer quais foram “todas as questões que
foram apontadas no parecer” e não restaram sanadas pela prestadora de contas. Ainda
argumenta que o Juízo a quo incorreu em negativa de apreciação de lesão ou ameaça de
lesão ao se negar a apreciar os embargos de declaração opostos para sanar os referidos
vícios, motivo pelo qual a decisão padece de nulidade.
Da análise detida da sentença e do tumultuado andamento processual
conclui-se que não assiste razão à recorrente, na medida em que a decisão recorrida está
devidamente fundamentada, expondo de modo claro os motivos pelos quais não
considerou, para fins da análise das contas, a retificadora e os documentos
intempestivamente apresentados.
Outrossim, é de se apontar que após a emissão do parecer conclusivo houve
decisão a respeito da juntada extemporânea da segunda retificadora da prestação de
contas, nos seguintes termos:
“ID 89719837: certifique o Cartório se houve a entrega de mídia física referente à alegada
prestação de contas retificadora.
De toda sorte, a documentação apresentada é intempestiva e não justifica a revisão do
parecer conclusivo.
Veja-se que tendo sido realizada análise preliminar pelo cartório (ID 83580562) foi facultado
à prestadora de contas a apresentação de documentação complementar para sanar as
falhas apontadas e, inclusive, concedido prazo adicional a pedido (ID 84372208).
A prestadora de contas, então, apresentou documentação no ID 85104235 e informou ter
encaminhado prestação de contas retificadora, o que, a princípio, seria inadmissível neste
mesmo procedimento.
Contudo, mesmo assim a retificadora foi analisada pelo Cartório, resultando no Parecer
Conclusivo do ID 88894172.
A prestadora de contas, então, apresentou mais documentos, embora já expirado o prazo
legal e adicional para tanto, sem esclarecer a razão pela qual tais documentos estavam
sendo apresentado somente após a apresentação do Parecer Conclusivo.
Não havendo justa causa para que a segunda retificadora e os documentos do ID
Num. 42938384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

89719837/89726795 tenham sido apresentados somente agora, há que se aplicar a
preclusão temporal e consumativa a que alude o artigo 223 do CPC e, consequentemente,
nem eles, nem a retificadora superveniente, serão consideradas pelo Juízo para julgamento
das contas (Resolução TSE 23607/2019, artigo 71, II).
Intime-se (prazo: 5 dias).
Independentemente do decurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para
apresentação de parecer de mérito.”
Não há, pois, falar em nulidade ou em falta de fundamentação quanto ao
ponto.
Eventual incorreção na aplicação da regra de preclusão, em confronto com os
artigos 71, I e II e 72 da Resolução TSE 23.607, configuraria error in judicando a ser
apreciado neste recurso, mas não negativa de prestação jurisdicional, como alegado pela
recorrente.
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
No mérito, a recorrente justifica os equívocos processuais, que denomina de
“ocorrências inexplicáveis”, alegando que decorreram de problemas e idiossincrasias
decorrentes das ferramentas tecnológicas e dos sistemas de informática envolvidos na
prestação de contas eleitorais. Defende a admissibilidade da segunda prestação de
contas retificadora apresentada alegando que a apresentação se deu com fundamento no
art. 71, I, da Resolução TSE 23.607, pois o cumprimento das diligências apontadas no
parecer conclusivo implicava na alteração das peças inicialmente apresentadas, e que
sua intimação para se manifestar acerca deste parecer era imperiosa, nos termos do
art.72 da referida Resolução, sob pena de nulidade. Rechaça a incidência da preclusão
na hipótese, aduzindo que a intempestividade na apresentação da documentação não
impede a sua apreciação pelo juiz, pugnando por uma interpretação das regras conforme
a Constituição, de modo a resguardar seu direito à elegibilidade. Aduz, ainda, que a
correção na apresentação da segunda prestação de contas retificadora e a juntada de
documentação apta a sanar a maior parte dos apontamentos do relatório, aliadas à
ausência de má-fé, permitem a análise da documentação e a aprovação das contas.
Passo a analisar cada uma das alegações.
De início, anoto que as justificativas apresentadas pela candidata, explicáveis
ou inexplicáveis, não merecem prosperar.
Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que sua equipe teve
dificuldades em manejar os sistemas de informática que envolvem o processo de
prestação de contas e em atender aos procedimentos adotados pelo cartório eleitoral
para o recebimento das mídias em razão da pandemia. Não obstante tenha tecido
diversas críticas à sistemática adotada, deixou de comprovar a quais “problemas
tecnológicos ou dificuldades” se referiu para justificar a ausência de manifestação
tempestiva.
Pois bem.
Num. 42938384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Da análise dos autos observa-se que, desde a análise inicial da prestação de
contas, o analista técnico apontou a ausência de comprovação dos gastos com recursos
do FEFC (ID 39817316).
Intimada, a candidata não se manifestou, somente requereu dilação de prazo
para atendimento das diligências e mesmo lhe sendo concedido mais 05 dias de prazo
(ID 39817566), deixou de apresentar documentos suficientes à comprovação de suas
alegações, se limitando a informar que “...apresentou as contas retificadoras por meio de
mídia encaminhada via e-mail” (ID 39817666).
Nessa oportunidade procedeu à juntada de documentos relativos à
contratação de Casturina Desplanches como cabo eleitoral (ID 39817716) e dos extratos
parciais das contas correntes de campanha (IDs 39817766, 39817816 e 39817866) e,
não obstante tenha apresentado com a retificadora o Relatório de Despesas Efetuadas
(ID 39818966), deixou de anexar as notas fiscais e demais comprovantes das despesas
realizadas, os quais não acompanharam o e-mail mencionado pela recorrente.
Em outras palavras, ainda que se considere as dificuldades tecnológicas
alegadamente enfrentadas, é certo que elas foram superadas com a recepção da
prestação de contas retificadora e dos documentos apresentados por e-mail, inexistindo
justificativa para a não apresentação de todos os documentos exigidos.
Intimada do parecer conclusivo, a candidata solicitou nova dilação de prazo,
argumentando a “...necessidade de se buscarem documentos arquivados em meio
físico...” e protocolizou nova retificadora da prestação de contas, contendo justificativas
devidas desde a intimação do relatório preliminar, do qual tinha conhecimento há mais
de 90 (noventa) dias, desde 25.03.2021, e 13 (treze) dias após emitido o parecer
conclusivo pelo setor técnico (ID 39819466), o que conduz a duas reflexões.
A primeira é que o ônus de esclarecer e retificar as irregularidades suscitadas
em parecer é inteiramente do prestador de contas, que ao se lançar candidato deve estar
ciente das obrigações e responsabilidades que disso se originam, mormente quando há
recebimento de recursos públicos. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do Tribunal
Superior Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.
(...)
4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Num. 42938384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020).

Ressalta-se que os prazos previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019 são
aplicáveis a todos os candidatos, indistintamente, não havendo justificativa para o
descumprimento por parte da ora recorrente. O tratamento leniente pretendido pela
recorrente, com a devida vênia, não decorria de uma interpretação conforme a
constituição, mas implicaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da
igualdade.
A segunda é que, ao contrário do afirmado pela recorrente, sua intimação
para se manifestar acerca do parecer conclusivo não era impositiva. Dispõe o artigo 72 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto à nova intimação da prestadora sobre o parecer
conclusivo:
“Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.” (grifo
nosso)
O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação da prestadora
apenas quando o parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se
tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas”.
No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no
parecer conclusivo (ID 39819466) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID
39817316), em relação ao qual a recorrente fora devidamente intimada. Inclusive, a
candidata apresentou prestação de contas final retificadora após a referida intimação, a
qual foi devidamente analisada pelo parecer conclusivo.
Com efeito, todos os vícios que fundamentaram o parecer conclusivo, já
tinham sido apontados no relatório preliminar (ID 39817316), inclusive as incongruências
relativas às sobras de campanha, que ensejaram a solicitação de apresentação de
“Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a Outros Recursos” e de “Comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC não utilizados”.
A despeito disso, o Juízo a quo diligente e cautelosamente intimou a
recorrente para se manifestar do parecer conclusivo, concedendo-lhe uma segunda
oportunidade de apresentar a documentação faltante.
Não obstante - e embora os vícios fossem de pleno conhecimento da
recorrente há mais de 90 (noventa) dias - quando da intimação (ID 39819566) o prazo de
3 (três) dias não foi cumprido, tendo a recorrente se limitado a requerer nova dilação (ID
39819616), corretamente indeferida pelo juízo de origem, apresentando a retificadora e os
documentos, por e-mail, 4 (quatro) dias depois de decorrido o tríduo legal (ID 39823266).
Num. 42938384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Evidente, portanto a inadmissibilidade tanto da prestação de contas
retificadora quanto dos documentos apresentados para fins de análise da regularidade
das contas, independentemente da apresentação da retificadora se dar com fundamento
no inciso I do art. 71, da Resolução TSE 23.607, ou no inciso II da referida norma.
Isso porque, esta Corte de fato vinha entendendo que o procedimento de
prestação de contas, embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual,
para as Eleições de 2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para
juntada de documentos.
Todavia, revendo tal posicionamento, firmou-se uma posição mais rígida para
as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Resolução TSE nº 23.607 e
com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os
documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos, sob pena de preclusão. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.
2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação
de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade,
sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.
(...)
10. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS nº 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator(a) RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021). (g.n.)

“Em processo de prestação de contas, é inadmissível a apresentação tardia de
documentação quando o candidato foi intimado para exibi–la anteriormente, mas não o fez
tempestivamente, incidindo preclusão. Precedentes.”
(TSE- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060160517, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE, Tomo 142, Data 03/08/2021).

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao não conhecer da
segunda prestação de contas retificadora e das notas explicativas apresentadas pela
Num. 42938384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

prestadora, vez que operada a preclusão, porquanto o momento adequado para tanto
seria após a intimação quanto ao relatório de diligências e, quando muito, no prazo legal
para a manifestação acerca do parecer conclusivo.
Apesar da correção do procedimento adotado pelo Juízo a quo e de a
conclusão pela ocorrência da preclusão e da inadmissibilidade da retificadora e dos
documentos intempestivamente apresentados ser irretocável, o mesmo não se pode dizer
quanto à conclusão pelo julgamento das contas como não prestadas.
Isso porque, a preclusão e, por consequência, a não apresentação de
documentos tidos como essenciais, não conduz ao julgamento das contas como não
prestadas, mas sim à sua desaprovação, por ausência de elementos imprescindíveis à
fiscalização da movimentação financeira de campanha.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS COMPLETOS DO PERÍODO DE CAMPANHA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 30 DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. As contas somente podem ser consideradas como não prestadas quando não
fornecidos, pelo candidato, comitê ou diretório, documentos indispensáveis à formação do
relatório preliminar pelo órgão técnico da Justiça Eleitoral responsável pelo exame das
contas, ex vi do art. 54 da Res.-TSE nº 23.406/2014.
2. In casu, a) o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou não prestadas as contas de
campanha da Recorrente em razão da não apresentação de extratos da conta bancária de
todo o período de campanha. (...) b) o decisum regional não encontra eco na
jurisprudência desta Corte, segundo a qual as contas podem ser julgadas como não
prestadas somente quando a falta de documentos impossibilitar em absoluto o
efetivo controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral. E, na hipótese em
apreço, a Recorrente juntou outros documentos que possibilitaram o processamento das
contas, razão pela qual o caso é de desaprovação.(...) 3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 120207, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 18/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. CONTAS
DE CAMPANHA. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. ART. 30 DA LEI 9.504/97.
CASO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Carência de integralidade de extratos bancários não é motivo suficiente, por si só, em
regra, para alicerçar julgamento de contas como não prestadas. Precedentes, com destaque
para o AgR-REspe 2235-48/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.4.2018.
2. No caso, considerando que houve abertura de conta-corrente de campanha e
apresentação de parte dos extratos bancários, não há motivo razoável para julgar o ajuste
contábil como não prestado, sendo o caso, portanto, de desaprová-lo.
3. Agravo regimental desprovido.
Num. 42938384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

(Recurso Especial Eleitoral nº 51223, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 26/06/2018, Página 57)

No caso dos autos, a recorrente, ademais de preencher todos os
demonstrativos exigidos, abriu contas bancárias para a movimentação dos recursos de
campanha, cujos extratos eletrônicos foram encaminhados à Justiça Eleitoral e
apresentou procuração (ID 39815516), assim como parte dos documentos solicitados por
ocasião do relatório preliminar (ID 39817666).
Assim, não sendo a hipótese de “impossibilidade absoluta do efetivo controle
das contas de campanha pela Justiça Eleitoral”, tem-se que o recurso interposto
comporta parcial provimento, para o fim de afastar o julgamento das contas como
não prestadas.
Impossível, entretanto, a pretendida aprovação das contas. O parecer
conclusivo apontou como irregularidades a ausência de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC; o atraso na abertura das contas correntes de
campanha; a omissão de despesas; e a não comprovação do recolhimento de sobras de
campanha, vícios que, no entendimento desta Corte, são suficientes para a desaprovação
das contas.
Destarte, à míngua da apresentação tempestiva de documentos aptos a
afastar as irregularidades, a desaprovação das contas é a medida imperativa.
Importante consignar que, havendo o apontamento de não comprovação dos
gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, seria o caso de se determinar, com fulcro no artigo 17, §3º, da
Resolução TSE 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional.
Contudo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, não obstante
a documentação intempestivamente apresentada seja imprestável para demonstrar a
regularidade das contas, ela deve, excepcionalmente, ser considerada para a análise da
comprovação das despesas como o FEFC e, sendo o caso, para se afastar a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A
FALHA, MAS APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL, COM
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 42938384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente,
para evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo documentação, ainda
que juntada extemporaneamente, que comprova a realização de despesa paga com
recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a determinação de recolhimento do valor da
despesa ao Tesouro Nacional.
2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e
que de consequência foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não identificada, é de ser mantida a determinação
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Prestação de Contas nº 06002234120206160003, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/12/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa
da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores.
(Prestação de Contas nº 06002607420206160001, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)

Num. 42938384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

No caso em apreço a recorrente recebeu R$ 7.074,54 (sete mil e setenta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos) de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC e, por meio das retificadoras e dos documentos
apresentados, logrou comprovar sua total utilização, conforme se infere da tabela abaixo:

Fornecedor
Descrição
Valor
Documento
Paulo Gomes Santos
Material gráfico
R$ 135,00
NF-e 18
ID 39821466
B & C Mídia Digital
Material gráfico
R$ 1009,00
NF-e 1422
ID 39821516
Karla Borges
Arte para adesivos
R$ 150,00
NF-e 12
ID 39821416
Luiz Vinícius Taborda
Pacheco
Jingle
R$ 700,00
Contrato e recibo
ID 39821366
Alessandra Lis Ferreira Tradução de libras
R$ 100,00
Contrato e recibos
ID 39821316
Posto Boa Vista
Combustíveis
R$ 300,05
NF-e 1082
ID 39821216
Num. 42938384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Ederson Felipe Loiola
de Jesus
Bandeira
R$ 80,00
Contrato e recibo
ID 39820016
Julivs Caeza Banks
Carro de som
R$ 70,00
NF-e 365
ID 39821266
I s m a e l U r i a s d e
Azevedo Filho
Coffe Break
R$ 60,67
NF-e 2
ID 39821116
D L o c a l
B r a s i l
Pagamentos
Impulsionamento
R$ 30,00
Recibo
ID 39819866
Boleto
ID 39820966
Parecer conclusivo
ID 39819466
D L o c a l
B r a s i l
Pagamentos
Impulsionamento
R$ 200,00
Recibo
ID 39819916
Boleto
ID 39821016
Parecer conclusivo
ID 39819466
D a i n e
F a b í o l a
Rodrigues Dias
Fotocópias
R$ 25,00
NF-e 417379
ID 39820816
Posto Boa Vista
Combustíveis
R$ 267,18
NF-e 1111
ID 39821166
Marcos Roberto Primor Material gráfico
R$ 230,00
Nota Fiscal 3719
ID 39820766
Num. 42938384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Lenira Clarinda Pereira
S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 100,00
Contrato e recibo
ID 39820416
Soeli de Lima Andrade
S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 100,00
Contrato, recibo e
transferência
ID 39820616
Bruna Michele Alves de
Lara
S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 350,00
Contrato e recibo
ID 39820566
Marcos Roberto Primor Material gráfico
R$ 230,00
Nota Fiscal 3715
ID 39820716
B & C Mídia Digital Ltda. Material gráfico
R$ 360,00
Nota Fiscal 1430
ID 39820916
Luiz Vinícius Taborda
Pacheco
Jingle
R$ 600,00

Contrato
ID 39821366
Recibo
ID 39820516
Marcelo Araújo da Silva Produção de vídeo
R$ 450,00
Contrato e recibo
ID 39820466
Solange do Rocio Alves Secretária
R$ 400,00
Contrato, recibo e
transferência
ID 39820666
Num. 42938384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Julivs Caeza Banks
Carro de Som
R$ 80,00
Nota Fiscal 374 ID
39820866
Maristela Aparecida Vivi S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 100,00
Contrato, recibo e
transferência
ID 39821066
Lucelia de Fátima
Rodrigues
S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 120,00
Contrato e recibo
ID 39820366
Retificadora – Demonstrativo de Despesas efetuadas (39818966)
Posto Boa Vista
Combustíveis
R$ 100,00
Nota Fiscal 11428
ID 39819716
2ª Retificadora – Demonstrativo de Despesas efetuadas (39822816)

Casturina Aparecida
Gonçalves Desplnaches
S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 550,00
Contrato e recibos
ID 39817716
D L o c a l
B r a s i l
Pagamentos
Impulsionamentos
R$ 70,00
Recibo
ID 39819966
Num. 42938384 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

Destarte, estando comprovada por meio de documentação idônea - embora
intempestivamente acostada aos autos - a aplicação da integralidade dos recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deixa-se de
determinar a devolução e valores ao erário.
Ressalte-se, por fim, quanto aos pagamentos realizados ao fornecedor
DLocal Brasil Pagamentos, que a análise da documentação acostada e do parecer
conclusivo permitiu concluir que se referem ao pagamento de despesas com
impulsionamento de conteúdo no Facebook.
Embora os pagamentos ao referido fornecedor somem R$ 300,00 (trezentos)
reais, as notas fiscais emitidas pelo Facebook em nome da candidata, apontadas no
procedimento de circularização realizado quando da análise técnica, totalizam R$ 306,90
(trezentos e seis reais e noventa centavos).
Assim, considerando a recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz
de esclarecer como o saldo de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) foi quitado, resta
caracterizada a utilização de recursos de origem não identificada, impondo-se a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme o previsto no artigo 32, §1º, VI da
Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LUCIMARA PEREIRA DUARTE, rejeitar a preliminar de nulidade da
Parecer conclusivo
ID 39819466
Solange do Rocio Alves S e r v i ç o
d e
panfletagem
R$ 107,64
Contrato e recibo
ID 39820116
Num. 42938384 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511

sentença e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
desaprovar as contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
nº23.607/2019, determinando, ainda, a transferência do valor de R$ 6,90 (seis reais e
noventa centavos) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600475-24.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
LUCIMARA PEREIRA DUARTE VEREADOR, LUCIMARA PEREIRA DUARTE - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938384 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418052486800000041911511
Número do documento: 22040418052486800000041911511